Tribunal: TJSP
Processo: 1001845-52.2016.8.26.0014
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997850
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001845-52.2016.8.26.0014/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO, é embargado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA
NESI TOSSI SILVA (Presidente) E BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001845-52.2016.8.26.0014/50000 -Voto no
2
Voto no 18865
Embargos de Declaração no 1001845-52.2016.8.26.0014/50000
Comarca: São Paulo
Embargante(s): Companhia Brasileira de Distribuição
Embargado(a)(s): Estado de São Paulo
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Obscuridade,
contradição e omissão. Absoluta inexistência. Caráter
infringente.
Inadmissibilidade.
Desnecessidade
de
o
Magistrado examinar todas as matérias abordadas pelas
partes. Prequestionamento. Prescindibilidade. Embargos de
declaração rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V.
Acórdão de fls. 645/658 que, à unanimidade de votos, negou provimento aos
recursos de apelação.
A embargante sustentou o seguinte: a) o histórico de
utilização possui força de prova, uma vez que chancelado pelo perito e por não
ter tido sua autenticidade questionada; b) obrigação acessória não afeta o
direito ao crédito; c) direito ao ressarcimento do ICMS recolhido a maior no
regime de substituição tributária; d) incorreta exigência da multa, nos termos
aplicados nos autos.
Não houve manifestação do embargado (fls. 13).
É o relatório.
Os embargos de declaração não merecem ser acolhidos,
pois inexistentes no V. Acórdão obscuridade, contradição ou omissão,
conforme disposto no artigo 1.022, I e II, do Novo Código de Processo Civil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001845-52.2016.8.26.0014/50000 -Voto no
3
(antigo art. 535, incisos I e II, do Código de Processo Civil/1973).
Os
argumentos
constantes
do
presente
recurso
demonstram a insatisfação da parte embargante com a r. decisão proferida, que
não acolheu a fundamentação apresentada, em nítida intenção infringente.
Com efeito, o julgamento da C. Turma Julgadora é
suficiente e claro, não ensejando a oposição dos presentes embargos de
declaração.
Os argumentos trazidos aos autos pela embargante já
foram devidamente analisados no julgamento dos recursos de apelação. E
conforme constou no julgamento tem-se que:
“Além dessas disposições, a Portaria CAT no 17/99,
alterada pela de no 99/05, regulamenta os procedimentos formais para
ressarcimento do imposto retido em regime de substituição tributária,
estabelecendo regras de formatação documental.
Como é possível notar, para que o contribuinte possa
realizar o creditamento de ICMS, é necessária a observância de todos os
requisitos legais, quais sejam: a existência regular da empresa emitente,
documentação hábil, operação anterior com incidência do imposto e
cumprimento das exigências formais. Em consequência, faltando qualquer
deles, não será possível a efetivação do creditamento pretendido.”
No caso dos autos, não foram observados os requisitos
necessários para o creditamento nem mesmo para o ressarcimento de ICMS,
conforme pretende o embargante.
Dessa forma, também deve ser mantida a multa tal qual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001845-52.2016.8.26.0014/50000 -Voto no
4
fixada, desde que seu patamar máximo seja de 100% do tributo exigido,
conforme determinado.
O caráter infringente é admissível somente nas hipóteses
em que da declaração do voto resulte inexoravelmente a modificação do
pronunciamento judicial embargado.
Além disso, a decisão judicial está suficientemente
fundamentada, sendo necessário o enfrentamento de todos os pontos
suscitados pelas partes, aptos a modificarem o julgamento adotado, nos termos
do artigo 489, IV, do Código de Processo Civil de 2015 (antigo art. 458 do
Código de Processo Civil de 1973).
Outrossim, descabe o prequestionamento estritamente
vinculado à subida dos recursos às Instâncias Superiores, sendo admitido
apenas para sanar os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo
Civil de 2015 (art. 535 do Código de Processo Civil de 1973).
Finalmente, é prescindível o prequestionamento para a
manifestação expressa dos dispositivos legais, bastando a solução, por
completo, da controvérsia judicial.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator